Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700728-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora